Tribunal: TJMT
Processo: 1000331-44.2021.8.11.0002
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000331-44.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JAIR DA CRUZ DE CAMPOS - CPF: 021.955.621-02 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALEXSANDRO DA SILVA COSTA - CPF: 002.927.641-11 (TERCEIRO INTERESSADO), LEO DONIZETE RODRIGUES DE MIRANDA - CPF: 867.770.251-20 (TERCEIRO INTERESSADO), TAILANE DA SILVA ALVES LIMA - CPF: 061.511.541-18 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – VIOLÊNCIA

DOMÉSTICA
–
SENTENÇA CONDENATÓRIA – EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO EXCLUI A RESPONSABILIDADE PENAL DO ACUSADO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA COERENTE DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É de se emprestar especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, sendo de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela ofendida é segura, coerente e se harmoniza às provas dos autos, a comprovar a ameaça sofrida.

A embriaguez do réu e a circunstância de estar com o ânimo alterado quando proferiu a ameaça não exclui a intenção de intimidar, consistindo o dolo na vontade de expressar o prenúncio de mal injusto e grave.

É inviável a absolvição do acusado sob o fundamento da atipicidade de sua conduta em razão da ausência de dolo, mormente porque o delito de ameaça, só pode ser cometido na sua forma dolosa, sob pena de ausência do elemento subjetivo do tipo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Jair da Cruz de Campos
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar, da Comarca de Várzea Grande, que o condenou à pena de 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto e arbitrado o valor mínimo para reparação civil em R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão da suposta prática do delito capitulado no artigo 147, caput, do Código Penal, em continuidade delitiva (artigo 71, do Código Penal), com incidência do art. 61, II, “f”, do Código Penal, na forma da Lei n. 11/340/06.

Nas razões de recurso, o recorrente pleiteia, em síntese, a sua absolvição, com base na atipicidade da conduta (art. 386, inciso III, do CPP), ao argumento de que não restou configurado o delito de ameaça. Subsidiariamente, pretende a sua absolvição nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP, por ausência de elementos probatórios suficientes para a condenação.

Contrarrazões rechaçando as alegações da defesa e pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 149583062).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso, mantendo-se incólume a sentença condenatória (ID 151084198).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

, V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
Jair da Cruz de Campos
foi condenado à pena de 2 meses e 12 dias de detenção, em regime semiaberto, em virtude do suposto cometimento do crime de ameaça.

Transcrevo a narrativa da denúncia,
in
verbis
:

“
FATO 01 – Consta dos autos que, no dia 03/01/2021, por volta das 21h20min, em residência particular situada na Rua C, Casa 18, Quadra 05, Bairro São Mateus, nesta cidade e comarca de Várzea Grande/MT, o denunciado JAIR DA CRUZ CAMPOS ameaçou por meio de palavras, causar mal injusto e grave à sua companheira, a vítima Tailane da Silva Alves Lima.

FATO 02 – No mesmo dia alhures mencionado, em deslocamento para a Central de Flagrantes desta cidade e comarca de Várzea Grande/MT, o denunciado JAIR DA CRUZ CAMPOS, novamente ameaçou por meio de palavras, causar mal injusto e grave à sua companheira, a vítima Tailane da Silva Alves Lima.

Segundo restou apurado, a vítima e o acusado convivem maritalmente por aproximadamente 06 (seis) anos, sendo que possuem 02 (dois) filhos desta relação. Revelam os autos que, na data em questão, o denunciado chegou na residência em visível estado de embriaguez e passou a danificar todos os objetos da casa.

Ato contínuo, ameaçou a vítima dizendo que iria matá-la. Diante disso, a polícia militar foi acionada e realizou a prisão em flagrante do acusado.

É dos autos que, durante o deslocamento para a Central de Flagrantes, o denunciado, novamente, ameaçou a ofendida dentro da viatura dizendo que “quando saísse da cadeia, a mataria” (ID 149582993)

Irresignado com a sentença, o recorrente pleiteia a sua absolvição, com base na atipicidade da conduta (art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal), ao argumento de que “
não existe a conduta de ameaçar, causar mal injusto e grave
”, especialmente porque o acusado estava sob efeito de bebida alcoólica no dia e hora dos acontecimentos.

Sem razão, contudo.

Compulsando detidamente os autos, observo que a materialidade e autoria delitiva encontram-se devidamente comprovadas através do Boletim de Ocorrência e dos depoimentos prestados pela vítima e pelas testemunhas na fase policial e confirmadas em juízo.

Com efeito, em que pese a vítima Tailane da Silva Alves Lima ter negado parcialmente os fatos em Juízo, após ser advertida pela douta Promotora de Justiça – Dra. Ana Luiza Barbosa da Cunha – “
de que mentir na delegacia é crime
” ela afirmou que o acusado disse “
eu vou matar você
”, o que foi corroborado com o depoimento da testemunha PM Leo Donizete Rodrigues de Miranda, quando informou se lembrar dos fatos, noticiando que após a apreensão do acusado, no caminho da delegacia dentro da viatura, este ameaçou a vítima, dizendo que “
na hora que ele saísse da prisão iria matá-la
” (mídias constantes do ID 149583029).

Conforme transcrito na sentença, eis o depoimento extrajudicial da vítima Tailane da Silva Alves Lima:
“em agosto do ano passado,
JAIR a agrediu e ameaçou de morte e a declarante requereu medidas protetivas contra JAIR, que não ficou preso
; QUE, entre as medidas, estavam as que ele deveria sair de casa e manter distância da mesma; QUE, no entanto, no mês de setembro permitiu que ele voltasse para casa;
QUE, JAIR é usuário de drogas e alcoólatra e na data de ontem, 03 de janeiro, por volta de 18:30 hs, ele chegou em casa visivelmente sob efeito de drogas ou álcool e, sem nenhum motivo aparente, começou a quebrar objetos e danificar a casa, chegando a quebrar o vidro da porta; QUE, também ameaçou matar a declarante, mas não a agredi; QUE, a declarante, então, chamou a polícia pelo número 190 e JAIR correu do local, pulando o muro da casa do vizinho
, momento em que foi atacado pelos cães da outra casa; QUE, logo em seguida, foi detido pelos policiais militares;
QUE, quando ambos eram encaminhados pelos policiais, JAIR ameaçou a declarante de morte dentro da viatura, dizendo que iria matá-la assim que saísse da cadeia;
QUE, a declarante deseja requerer novas medidas protetivas, bem como representar criminalmente contra JAIR pelas ameaças sofridas” (ID 149583040). (destaquei)

Outrossim, verifica-se que o apelante, em juízo, não negou ter proferido ameaças contra a vítima, apenas afirmou que não se recorda de nada, porque estava embriagado.

Ocorre que, como já decidido reiteradas vezes por este Tribunal, “
a embriaguez voluntária, seja completa ou incompleta, não exclui a imputabilidade penal, permitindo a punição do agente que comete crime durante a eventual alteração provocada pela ingestão da substância, não havendo falar em afastamento do dolo
”
(TJ-MT - APR: 00087020720188110006 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 04/12/2019, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/12/2019)

No mesmo sentido, vejamos,
in verbi
s

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO E PELOS CRIMES DE AMEAÇA E DANO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE SUBSTÂNCIA INFLAMÁVEL – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – 1. RECURSO DEFENSIVO: 1.1. ABSOLVIÇÃO DA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO POR AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE – INFRAÇÃO PENAL QUE NÃO DEIXA VESTÍGIOS – COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA – 1.2.
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA, POR AUSÊNCIA DE DOLO, EM RAZÃO DO ESTADO DE EMBRIAGUEZ –IMPOSSIBILIDADE – INGESTÃO VOLUNTÁRIA DE BEBIDA ALCOÓLICA NÃO EXCLUI A IMPUTABILIDADE PENAL
– 1.3. ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE DANO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE SUBSTÂNCIA INFLAMÁVEL POR AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL – NÃO ACOLHIMENTO – COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE POR MEIO DO AUTO DE CONSTATAÇÃO INSTRUÍDO COM FOTOGRAFIAS E SUBSCRITO POR INVESTIGADOR DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL, ALÉM DAS PROVAS TESTEMUNHAIS E DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO ACUSADO – 2. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: CONDENAÇÃO DO ACUSADO PELO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – POSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – RECONCILIAÇÃO DO CASAL NÃO TEM O CONDÃO DE AFASTAR A RESPONSABILIZAÇÃO CRIMINAL DO AGRESSOR – 3. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. 1 .1. É assente pela jurisprudência que a contravenção penal de vias de fato nem sempre deixa vestígios, motivo pelo qual se permite a dispensa da realização do exame de corpo de delito. A materialidade, em tais casos, pode ser constatada pela ponderação do julgador a respeito de outros elementos probatórios, como previsto no art. 167 do Código de Processo Penal. 1 .2.
Deve ser rechaçado o pedido de absolvição do delito de ameaça com base na alegação de que o acusado estava sob o efeito de álcool e que tal circunstância afastaria o dolo de tal conduta delitiva, pois a embriaguez voluntária, como sói ser na situação sob exame, não é hábil para excluir a sua culpabilidade e, menos ainda, a ilicitude dos fatos, isso significando dizer que ao ingerir bebida alcoólica por sua livre decisão, ele deve ser responsabilizado pelos atos praticados em estado de ebriedade, de acordo com a teoria actio libera in causa.
1 .3. A ausência de laudo pericial, por si só, não tem o condão afastar a materialidade do delito de dano qualificado, quando há auto de constatação do local do crime, instruído por fotografias que demonstram além de qualquer dúvida a ocorrência do dano, o qual é corroborado por provas testemunhais produzidas nas duas fases da persecução penal, além da confissão do acusado na fase extrajudicial. 2. Eventual reconciliação das partes ou o consentimento, por parte da ofendida, para a reaproximação do casal, isoladamente: não isenta o agressor do cumprimento das medidas protetivas judicialmente impostas; não têm o condão de revogar a decisão que as impôs; nem se prestam a isentá-lo da responsabilização penal, daí por que é imperioso reconhecer que as cautelares permanecem em vigor até decisão revogadora e o seu descumprimento atrai as consequências criminais previstas no art. 24-A, da Lei Maria da Penha. 3. Recurso defensivo desprovido e do Ministério Público provido.” (TJ-MT 10018415420208110026 MT, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 06/07/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/07/2022) (destaquei)

Importante salientar que
, o delito de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, como delito formal que é, consuma-se quando a vítima dele toma conhecimento por meio de palavras, escritos, gestos ou qualquer outro meio simbólico, sendo, pois, irrelevante que o mal prometido se concretize. E, na espécie, ficou demonstrado, induvidosamente, que a vítima foi intimidada e sua liberdade psíquica afetada ante a ameaça de mal grave perpetrada pelo apelante, na medida em que acionou a polícia e registrou uma ocorrência, com pedido de medidas protetivas (ID 149582956), o que demonstra, evidentemente, que ela temia por sua integridade física.

Com relação ao tema, não se pode olvidar que para a condenação pela prática do ilícito de ameaça, é irrelevante que, ao proferir as ameaças à vítima, o agente não estivesse imbuído da intenção de, efetivamente, levar a efeito o mal pretendido, bastando, pois, que tenha agido como se assim fosse fazê-lo e, em decorrência disso, causado temor à vítima, tal como aconteceu no caso destes autos. Daí por que, na hipótese, ao inicialmente proferir as ameaças contra a ofendida, o apelante consumou a infração do art. 147 do Código Penal, sendo inviável, pois, o acolhimento da sua tese absolutória.

A propósito, já se manifestou este Sodalício:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA E PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE
–
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – 1) PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE AMEAÇA POR ATIPICIDADE E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA – PALAVRAS DA VÍTIMA COERENTE, CORROBORADA E ALINHADA COM AS PROVAS DOCUMENTAIS – TESE DA DEFESA NÃO COMPROVADA (ÔNUS DA PROVA) – CONDENAÇÃO MANTIDA
– 2) PRETENDIDA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – INVIABILIDADE –BEM JURÍDICOS TUTELADOS DISTINTOS – 3) DIMINUIÇÃO DAS PENAS-BASE PARA SEU MÍNIMO LEGAL – POSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS, CONSEQUÊNCIAS E MOTIVOS DO CRIME VALORADAS DE FORMA INIDÔNEAS – PENAS-BASES REFORMADA – FIXAÇÃO EM SEU MÍNIMO LEGAL – RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1) Deve ser mantida a condenação nos termos da sentença quando a autoria e a materialidade descritas na denúncia restarem comprovadas, com relação em crimes de
violência

doméstica
e familiar, nos quais, em especial a palavra da vítima se é relevante, ademais por encontrar ressonância nas provas documentais, sem contraprovas para se duvidar das declarações da vítima e testemunhos.
2. Inviável o pleito de absorção da infração menor pela maior, quando verificado nos autos que a perturbação não foi meio de execução do para o delito de
ameaça
.
3. Procede a redução da pena-base aplicada na sentença, quando evidenciada fundamentação que não comprova elementos e circunstâncias suficientes para o recrudescimento da pena, devendo a reprimenda permanecer no mínimo legal.”
(N.U 0007589-07.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/11/2022, Publicado no DJE 06/12/2022) (destaquei)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DELESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DE AMBAS AS CONDUTAS POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA E CONSONÂNCIA COM O LAUDO PERICIAL – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO DESPROVIDO.
1. Constitui orientação jurisprudencial assente que os crimes ocorridos em âmbito doméstico e/ou familiar têm por sentido conferir especial valor probatório àpalavradavítima, que assume crucial importância porquanto, em regra, condutas delitivas desta natureza ocorrem longe dos olhos de testemunhas, devendo a versão ser firme, coerente e com verossimilhança junto às demais provas colhidas, especialmente a pericial. 2. In casu, descabe acolher o pleito absolutório quando demonstrada a coesão entre os relatos da vítima nas duas fases da persecução penal, o resultado do exame de corpo de delito e as circunstâncias delineadas nos interrogatórios do réu, que admitiu a ríspida discussão com a ex-convivente, o fato de tê-la segurado firmemente pelos braços e a existência de lesões corporais naquela data. Recurso defensivo conhecido e desprovido
”. (N.U 0008949-58.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2021, Publicado no DJE 10/05/2021) (destaquei)

Anote-se, ainda, que não há de se cogitar em favor do apelante, o brocardo jurídico
in dubio pro reo
, que só tem aplicabilidade, como é sabido, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso; sobrelevando salientar, que essa situação, efetivamente, não se verificou, uma vez que, consoante foi asseverado, o conjunto probatório produzido nestes autos não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência da sua condenação.

Vejamos,
in verbis
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO –
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO E DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DESCABIMENTO
– MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA QUE ASSUMEM ESPECIAL RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA DE DÚVIDAS QUANTO À PRÁTICA DA INFRAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
Existindo elementos probatórios suficientes para demonstrar a prática, pelo apelante, da contravenção penal de vias de fato, consubstanciados nas firmes e uníssonas palavras da vítima, que têm peculiar importância, induvidosamente, tem-se subsídio idôneo para sustentar o decreto condenatório, não se podendo, pois, falar-se em sua absolvição em relação à referida infração.
Recurso desprovido.” (TJ-MT 10004195920218110042 MT, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 29/11/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/12/2022) (destaquei)

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023